Tribunal: TJES
Processo: 0025370-81.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Outras fraudes
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025370-81.2017.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WADSON RODRIGUES DE ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0025370-81.2017.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: WADSON RODRIGUES DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CRIMINAL
.
OMISSÃO
NO JULGADO. DESCABIMENTO.
NÃO CONFIGURAÇÃO
.
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. TESE NÃO SUSCITADA EM RECURSO PRÓPRIO.
EMBARGOS IMPROVIDOS. 1.
Em conformidade com o previsto no artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.
2.
Em sede de embargos de declaração, não é permitido analisar tese que não foi suscitada no momento recursal pertinente, tratando-se de inovação não debatida no v. acórdão.
3
. Resta inviabilizado o prequestionamento, considerando que a matéria ora abordada não foi discutida em recurso próprio.
4
.
Embargos conhecidos e improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0025370-81.2017.8.08.0035 -
1ª Câmara Criminal

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELANTE: WADSON RODRIGUES DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
WADSON RODRIGUES DE ALMEIDA
,
através da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em face do v. acórdão de Id nº 8462859 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

Nas razões recursais constantes no Id nº 8751193, a defesa aponta omissão ante a necessidade de reapreciar a fundamentação exarada pelo magistrado de primeiro grau na primeira fase da dosimetria, devendo, em consequência, ser reduzida a pena-base fixada em observância ao patamar de 1/6 (um sexto).

Também requer o prequestionamento da matéria.

Pois bem.

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Em detida análise do acórdão embargado, verifico que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tendo em vista que a decisão apreciou, com plena exatidão e dentro dos seus limites,
as pretensões jurídicas manifestadas em âmbito recursal pela parte embargante,
não havendo a ocorrência dos alegados vícios, que, acaso existentes, infirmariam a validade intrínseca do acórdão embargado.

Para que não reste qualquer dúvida, ressalto que o pedido recursal foi exclusivamente referente à absolvição por insuficiência probatória e aplicação do princípio
in dubio pro reo
, os quais foram amplamente enfrentados no julgamento do apelo.

No presente momento, em sede de embargos de declaração, não é permitido analisar tese que não foi suscitada no momento recursal pertinente, sendo inovação não debatida no v. acórdão, inexistindo, portanto, omissão.

Neste sentido, colaciono precedentes jurisprudenciais deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL, ART. 619, CPP – AUSÊNCIA DE OMISSÃO INOVAÇÃO RECURSAL – TESE NÃO SUSCITADA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO - DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS 1) Não verificada omissão no Acórdão embargado, pois a tese de desclassificação do crime de tráfico para o previsto no art. 28 da Lei de Drogas, deduzida nos presentes embargos declaratórios, não foi suscitada nas razões de apelação. Portanto, não cabe análise de inovação não debatida no Acórdão embargado, pois sem análise anterior não há que se falar na existência de omissão. 2) Embargos de Declaração desprovidos. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0006410-96.2021.8.08.0048, Relatora: RACHEL DURÃO CORREIA LIMA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/12/2023).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NA ANÁLISE DA TESE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. DESPROVIMENTO. 1. Incabível em sede de embargos de declaração inovar com teses não ventiladas no recurso anteriormente interposto. 2. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento:
29/01/2024).

No que se refere ao requerimento de prequestionamento, ressalto a inviabilidade, considerando que a matéria ora abordada não foi discutida em recurso próprio.

Portanto, à luz do exposto, por não vislumbrar no v. acórdão combatido qualquer omissão,
CONHEÇO
DO RECURSO
,
MAS
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,
MANTENDO-SE

IN

TOTUM

OS

FUNDAMENTOS DO VOTO EMBARGADO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.